Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO EM DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PELA PARTE VENCIDA. REGRESSO QUE NÃO PODE INCLUIR MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. VERBAS DE CARÁTER PROCESSUAL QUE NÃO INTEGRAM O OBJETO DA CONDENAÇÃO.
I. Acolhida a denunciação da lide para assegurar ao denunciante o direito de regresso quanto ao pagamento de comissão de corretagem à autora da demanda, o cumprimento de sentença respectivo deve se ater ao valor pago para a satisfação dessa obrigação.
II. É da essência do direito de regresso que o devedor que paga a dívida a que foi condenado pode se voltar contra o denunciado na exata medida do pagamento realizado para a satisfação da obrigação, à qual não podem ser agregados os acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil que lhe foram impostos porque não realizou o pagamento voluntário no prazo legal.
III. As sanções do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não fazem parte da dívida exigida regressivamente, na medida em que não foram contemplados na condenação e surgiram na etapa de cumprimento de sentença devido à falta de adimplemento voluntário no prazo legal.
IV. A condenação regressiva não compreende as penalidades que incidiram no cumprimento de sentença requerido pela parte vencedora em face da parte vencida na demanda principal, senão o valor por esta despendido com o pagamento da dívida que constituiu o objeto da condenação.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.